Tribunal: TJDFT
Processo: 0731419-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA EXECUTAR. ISENÇÃO DE CUSTAS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 15.109/2025. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Declarou extinta a execução (art. 924, III, do CPC) e condenou os autores, representados pelo sindicato agravante, ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §3o, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve três pontos centrais: a legitimidade do Distrito Federal para promover a execução de honorários advocatícios de sucumbência fixados em seu favor; o direito à isenção de custas no cumprimento de sentença relativo a tais honorários; e a análise da constitucionalidade da Lei n. 15.109/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal possui legitimidade concorrente para promover a execução de honorários sucumbenciais, uma vez que a legislação vigente — Lei Distrital n. 5.369/2014, art. 7o; Código de Processo Civil, art. 85, § 19; e Estatuto da Advocacia, art. 23 — reconhece o direito dos procuradores à percepção da verba. Contudo, nos termos do art. 3o, I, da Lei n. 2.605/2000, os valores decorrentes de honorários são vinculados ao Fundo PRÓ-JURÍDICO, o que legitima o ente federativo a realizar a cobrança judicial, ainda que a verba tenha natureza privada e destinação específica.
4. A isenção de custas em favor do Distrito Federal, no cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência, decorre do art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969, e do art. 4o, I, da Lei n. 9.289/1996, consolidada na Súmula n. 28 do TJDFT.
5. A Lei n. 15.109/2025 não é inconstitucional, pois apenas dispensa o adiantamento das custas pelos advogados em ações de cobrança ou execução de honorários, sem afastar a obrigação final de pagamento, tratando-se de norma processual que regula o momento do recolhimento. Não há afronta à separação dos poderes nem à autonomia financeira do Judiciário, e inexiste decisão do STF declarando sua invalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal possui legitimidade concorrente para executar honorários sucumbenciais fixados em seu favor. 2. O Distrito Federal é isento de custas no cumprimento de sentença que tem por objeto honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 28 do TJDFT. 3. A Lei n. 15.109/2025, que dispensa o adiantamento das custas em ações de cobrança ou execução de honorários, é constitucional por regular apenas o momento do recolhimento.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§3o e 19, e 924, III; Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 23; Lei Distrital n. 5.369/2014, art. 7o; Lei Distrital no 2.605/2000, art. 3o, I; Decreto-Lei n. 500/1969, art. 1o; Lei n. 9.289/1996, art. 4o, I; CF/1988, arts. 98, §2o, e 99. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1260910, 0707313-04.2020.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 01.07.2020, DJe 17.07.2020; TJDFT, Acórdão 1263178, 0706969-23.2020.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 08.07.2020, DJe 21.07.2020.